Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730639-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BRUNO ALVES SILVINO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face do acórdão proferido pela 3a Turma Cível. Conforme petição de ID. Num. 40779214, a parte embargante desistiu do recurso interposto. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do embargante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo embargante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 40779214). Posto isso, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 14:20:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora